Tribunal: TJDFT
Processo: 0704562-10.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0704562-10.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO J. SAFRA S.A AGRAVADO: MONICA OLIVEIRA SOUSA D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, o agravante pretende obter a reforma da decisão proferida pelo MM. Juiz da 1a Vara Cível de Taguatinga, que indeferiu o pedido de desentranhamento do mandado de busca e apreensão para diligenciar em novo endereço. Em suas razões, o agravante sustenta que a decisão recorrida está impedindo a eficácia da tutela provisória de busca e apreensão. Afirma que a exigência de comprovação da localização do veículo constitui excesso de formalismo não previsto na legislação. Alega ser descabida tal exigência, porquanto, em se tratando de bem móvel, que circula por todo Distrito Federal, dificulta-se de sobremaneira sua localização, além da presunção de boa-fé do ato praticado pelo autor/agravante que requereu o cumprimento no endereço fornecido. Alega que o perigo de dano irreparável emerge de eventual extinção do processo, porquanto a decisão recorrida dispôs que, caso não seja cumprida a determinação de comprovar a localização do veículo, o processo será extinto. Sustenta que a conversão da ação constitui faculdade do credor, desde que esgotados os meios para a localização do bem alienado fiduciariamente. Aduz que a decisão agravada aplicou indevidamente multa por embargos protelatórios. Liminarmente, pugna pela concessão da antecipação da tutela recursal, para determinar a expedição de mandado no endereço indicado pelo agravante, interrompendo-se o prazo prescricional. Subsidiariamente, requer que seja concedido efeito suspensivo ao recurso. No mérito, requer a confirmação da liminar concedida e que seja afastada a condenação do agravante ao pagamento de multa por embargos protelatórios. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) a probabilidade de provimento do recurso e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, observa-se que estão presentes os requisitos para provimento jurisdicional imediato em sede recursal. O perigo de dano irreparável emerge de eventual extinção do processo caso o agravante não comprove a exata localização do veículo, conforme mencionado na decisão recorrida. Quanto à relevância da argumentação recursal, note-se que, em princípio, não há como condicionar a expedição do mandado de busca e apreensão à comprovação de localização do bem, não havendo previsão legal nesse sentido. Tal imposição gera prejuízos que impedem a efetiva prestação jurisdicional. Da mesma forma, não parece encontrar amparo legal a imposição de converter a ação de busca e apreensão em execução, caso não se tenha obtido êxito na comprovação de localização do veículo. Os arts. 4o e 5o, ambos do Decreto-lei no 911/69, cuidam de fixar faculdade à parte, que pode requerer a conversão da ação de busca e apreensão em execução, não podendo ser forçada a tanto. Desse modo, parece ser indevida a condição imposta para o cumprimento do ato. Ante o exposto, defiro a liminar para suspender a decisão atacada, assim como para lhe conferir efeito ativo, a fim de determinar o cumprimento do mandado de busca e apreensão no endereço indicado pelo agravante. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se a agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 1 de março de 2021 17:01:02. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator